Tribunal: TJDFT
Processo: 0702810-31.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE COLETIVO. INDÍCIOS DE FRAUDE. CANCELAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NOTIFICAÇÃO.
1 - A Seguradora, tão logo tomou conhecimento das irregularidades junto a empresa estipulante do seguro coletivo, procedeu à auditoria junto à empresa e encerrou o contrato, não sendo configurado, no caso, o ilícito previsto no artigo 186 do CC.
2 - O seguro, previsto no artigo 757 e seguintes do Código Civil , é espécie de contrato no qual o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados. As partes devem guardar a boa-fé e veracidade nos contratos de seguro, tanto a respeito do objeto do contrato como das circunstâncias e declarações a ele concernentes, conforme previsão do artigo 764 do CC.
3 – Estando a estipulante sob auditoria, por suspeita de fraude, e procedida a notificação da segurada, o cancelamento do contrato de seguro decorreu de exercício regular do direito por parte da seguradora, não estando configurado o dano moral no caso em apreço.
4 – Recurso não provido.